Tribunal: TJBA
Processo: 8124448-90.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124448-90.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SIMPLICIO CARLOS DOS SANTOS SANTOS

Advogado(s)
:
WANDERVAL MACEDO DA SILVA JUNIOR

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM REFINANCIAMENTO BANCÁRIO FEITO EM TESE SEM PARTICIPAÇÃO DO TITULAR. OMISSÃO RELEVANTE DA SENTENÇA. ASPECTO AUTÔNOMO QUE FUNDAMENTAVA POR SI A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE PROVA TÉCNICA NÃO APRECIADO. NULIDADE DA SENTENÇA FUNDADA EM FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1 - Tendo sido omissa
a sentença
quanto à pretensão autoral suscitada desde exordial no sentido da declaração da nulidade de suposto re-financiamento alegadamente realizado sem participação do titular, a qual era também apontada como causa autônoma de danos morais para os fins da pretensão indenizatória, e não tendo sido apreciado ainda o pedido específico e tempestivo de perícia grafotécnica, não poderia ter sido proferida sentença de improcedência apenas do pedido de danos morais e com fundamento em ausência de provas.

2- Inobstante o reconhecimento da omissão, em razão da não realização da instrução requerida, não é possível o julgamento do mérito da ação no aspecto omisso suscitado pela autora conforme o atual estado do processo, não estando o feito maduro para julgamento, por não ser cabível sem a referida prova se atingir conclusão seja pela procedência do pedido com base em presunção, nem pela improcedência por falta de provas como proferido, pelo que cumpre reconhecer
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa para determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito com viabilização instrução
.

3- Apelação a que se dá provimento em parte. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n.º 8124448-90.2020.8.05.0001 em que é apelante
SIMPLICIO CARLOS DOS SANTOS SANTOS
e apelados
AYMORE
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. e
JFILHO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO
e
reconhecer a NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando-se o retorno dos autos à vara de origem para oportunidade especificarem provas antes da prolação da sentença, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

RELATÓRIO